Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709675-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: DONALD DANIEL CALZA, JOSE CARLOS CALZA, JOSE SEBASTIAO CALZA, ARMANDO JOSE CALZA, ZILDA MARIA CALZA DE MORAES, JAYME CALZA, MARIA ELIZA CALZA ALTOE DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que deve ser observado o limite para a admissibilidade do recurso especial, sob pena de invadir-se o mérito e, segundo entende, usurpar a competência do STJ. Assinala ainda, que houve afronta aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20039231. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018